Tribunal: TJSP
Processo: 0000280-59.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - Benefício requerido com base no artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/22 - Impossibilidade - Agravante também condenado por crime impeditivo, com pena pendente de cumprimento - Inteligência do artigo 7o, incisos I e II, c.c. o artigo 11, ambos do mesmo Decreto Presidencial - Recurso não provido.